Tribunal: STF
Processo: Ext 1140
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
Extradição executória requerida pelo Governo da Itália. 2. Tratado bilateral entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana (Decreto 863/1993). 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Pedido baseado em 4 condenações transitadas em julgado impostas ao extraditando. Crimes de sequestro de pessoa, detenção e porte ilegítimo de armas, receptação, assalto e formação de quadrilha armada. 5. Dupla tipicidade: correspondência do ato delituoso nas leis brasileira e italiana. 6. Sentença proferida pelo Tribunal de Menores de Roma. Pedido inviável. Inimputabilidade do acusado à época dos fatos. Precedentes do STF. 7. Prescrição da pretensão executória no tocante às sentenças do Tribunal Penal de Apelação de Roma (17 de junho de 1988 e 21 de janeiro de 1991) e do Tribunal Penal de Roma de 7 de outubro de 1991. 8. Extradição indeferida. Prisão preventiva revogada.